Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-85.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO". CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos interpostos pelas defesas visando à absolvição por falta de provas ou, quanto ao "tráfico", à desclassificação da conduta (art. 28, da Lei no 11.343/06), com pedidos subsidiários de mitigação das penas. Wallace requer, ainda, a concessão de liberdade provisória. Parcial pertinência, na

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO". CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos interpostos pelas defesas visando à absolvição por falta de provas ou, quanto ao "tráfico", à desclassificação da conduta (art. 28, da Lei no 11.343/06), com pedidos subsidiários de mitigação das penas. Wallace requer, ainda, a concessão de liberdade provisória. Parcial pertinência, na parte conhecida (de Wallace).

1. Prejudicado pedido de concessão de liberdade provisória. Uma vez formulado no bojo do recurso, com julgamento de mérito, resta prejudicado pedido de concessão de liberdade provisória. Precedentes. Manutenção da custódia cautelar, quando da sentença, de todo o modo, bastante motivada. Art. 387, §1o, do CPP. Benefício, de todo o modo, afastado, ante a manutenção, aqui, da prisão cautelar.

2. Condenação, pelo tráfico, legítima. Dinâmica: investigações preliminares, que apontavam Wallace como traficante habitual, justificaram autorização de interceptação telefônica e expedição de mandado de busca e apreensão, este, cumprido no dia da prisão dos acusados. Drogas encontradas espalhadas no imóvel, bem como dentro de uma mochila de Bárbara, juntamente com caderneta contendo registro contábeis da vil atividade e petrechos (balanças e sacos plásticos). Registro de interceptação, no momento, de áudio, encaminhado por usuário que solicitava drogas, para Wallace, por meio de aplicativo. Apreensão de considerável quantidade de drogas, inclusive de natureza diversas (uma porção de "haxixe", com peso líquido de 1,39g, 04 comprimidos de "ecstasy", com peso líquido de 1,89g, e 8,08g de "maconha", na forma de fragmentos). Impossível a absolvição, porquanto devidamente comprovada por prova oral (relato dos policiais, confirmando a dinâmica da diligência e das investigações pretéritas, que nela culminara), bem como pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, incompatíveis com uso, a destinação mercantil. Precedente. Inexorável conclusão pela prática do hediondo delito, afastado o inverossímil álibi comum (de que todo o tóxico seria destinado ao consumo do casal), destacando-se, de todo o modo, inconsistências e contradições, extraível pelas circunstâncias concretas da infração. Precedentes. Validade da prova oral (testemunhos dos policiais). Precedentes. Cerceamento de defesa, em relação à Bárbara, não configurado, frisando-se que nada foi requerido para esclarecer pontos controvertidos originados do teor da prova oral realizada, nos termos do art. 402, do CPP. Absolvição e desclassificação, por qualquer ângulo, inviáveis. Imperiosa, por outro lado, absolvição pelo delito de "associação para o tráfico". Ausência de comprovação da estabilidade e permanência da reconhecida associação, ou, ao menos, tendência de durabilidade do vínculo, elementos estes caracterizadores da infração em questão, mormente em relação à Bárbara, podendo ser o caso de ocasional coautoria. Precedentes. Prova falha.

3. Inviável aplicação do redutor. Ausência de um dos requisitos legais. Quantidade e variedade de drogas, bem como todo o apurado pelos policiais civis (além de investigação prévia, a interceptação de solicitação, por terceiro, de venda de considerável quantidade de tóxico, que, então, seria providenciada, e a localização de caderno contendo anotações contábeis da atividade vil), que demonstram, inequivocamente, dedicação à traficância. Precedentes desta C. Câmara.

4. Desautorizada substituição por restritivas. Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de substitutivas e montante de pena imposto, superior a 4 (quatro anos). Art. 44, I e III, do CP.

5. Impertinente pedido de redução da pena de multa. Pena dosada proporcionalmente à corporal, observado o espectro cominado. Situação econômica observada quando da fixação de cada diária (no mínimo). Impossível redução.

Parcial provimento, na parte conhecida (de Wallace).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001280-85.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
BARBARA GARCIA CHAVES e WALLACE RAFAEL BOLDRIN, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na parte conhecida (de WALLACE), DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos tirados pelos acusados, somente para absolvê-los,
por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) da imputação de
prática do delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, afastando-se, obviamente, as
penas correspondentes, preservada, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
(penas de 05 cinco anos e reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
incursos, apenas, no artigo 33, da Lei no 11.343/06). V.U. Em relação à WALLACE,
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-
se a Execução Definitiva. Em relação à BÁRBARA, transitada em julgado, EXPEÇA-SE
Mandado de prisão para início do cumprimento da pena.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 2/35
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001280-85.2017.8.26.0559.
Apelantes: BARBARA GARCIA CHAVES e WALLACE RAFAEL
BOLDRIN (Dr. Weliton Luis de Souza, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi.
Comarca: São José do Rio Preto.
VOTO no 16.405.
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
E
“ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO”.
CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos interpostos pelas defesas visando à
absolvição por falta de provas ou, quanto ao
“tráfico”, à desclassificação da conduta (art. 28,
da Lei no 11.343/06), com pedidos subsidiários de
mitigação das penas. Wallace requer, ainda, a
concessão de liberdade provisória. Parcial
pertinência, na parte conhecida (de Wallace).
1. Prejudicado pedido de concessão de
liberdade provisória. Uma vez formulado no
bojo do recurso, com julgamento de mérito,
resta prejudicado pedido de concessão de
liberdade provisória. Precedentes. Manutenção
da custódia cautelar, quando da sentença, de
todo o modo, bastante motivada. Art. 387, §1o,
do CPP. Benefício, de todo o modo, afastado,
ante a manutenção, aqui, da prisão cautelar.
2.
Condenação,
pelo
tráfico,
legítima.
Dinâmica: investigações preliminares, que
apontavam Wallace como traficante habitual,
justificaram
autorização
de
interceptação
telefônica e expedição de mandado de busca e
apreensão, este, cumprido no dia da prisão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 3/35
acusados. Drogas encontradas espalhadas no
imóvel, bem como dentro de uma mochila de
Bárbara, juntamente com caderneta contendo
registro contábeis da vil atividade e petrechos
(balanças e sacos plásticos). Registro de interceptação, no momento, de áudio, encaminhado por usuário que solicitava
drogas, para Wallace, por meio de aplicativo.
Apreensão de considerável quantidade de
drogas, inclusive de natureza diversas (uma
porção de “haxixe”, com peso líquido de 1,39g, 04
comprimidos de “ecstasy”, com peso líquido de
1,89g, e 8,08g de “maconha”, na forma de
fragmentos).
Impossível
a
absolvição,
porquanto devidamente comprovada por prova
oral (relato dos policiais, confirmando a dinâmica da
diligência e das investigações pretéritas, que nela
culminara), bem como pela quantidade e
variedade
de
entorpecentes
apreendidos,
incompatíveis com uso, a destinação mercantil.
Precedente. Inexorável conclusão pela prática
do hediondo delito, afastado o inverossímil álibi
comum (de que todo o tóxico seria destinado ao
consumo do casal), destacando-se, de todo o
modo, inconsistências e contradições, extraível
pelas circunstâncias concretas da infração.
Precedentes. Validade da prova oral (testemunhos dos policiais). Precedentes. Cerceamento de defesa, em relação à
Bárbara, não configurado, frisando-se que
nada foi requerido para esclarecer pontos
controvertidos originados do teor da prova oral
realizada, nos termos do art. 402, do CPP.
Absolvição e desclassificação, por qualquer
ângulo, inviáveis. Imperiosa, por outro lado,
absolvição pelo delito de “associação para o
tráfico”.
Ausência
de
comprovação
da
estabilidade e permanência da reconhecida
associação, ou, ao menos, tendência de
durabilidade do vínculo, elementos estes
caracterizadores da infração em questão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 4/35
mormente em relação à Bárbara, podendo ser
o caso de ocasional coautoria. Precedentes.
Prova falha.
3. Inviável aplicação do redutor. Ausência de
um dos requisitos legais. Quantidade e
variedade de drogas, bem como todo o
apurado pelos policiais civis (além de investigação prévia, a interceptação de solicitação, por terceiro, de venda de
considerável quantidade de tóxico, que, então,
seria providenciada, e a localização de caderno
contendo anotações contábeis da atividade vil),
que demonstram, inequivocamente, dedicação
à traficância. Precedentes desta C. Câmara.
4. Desautorizada substituição por restritivas.
Circunstâncias
concretas
a
indicar
a
insuficiência da imposição de substitutivas e
montante de pena imposto, superior a 4 (quatro
anos). Art. 44, I e III, do CP.
5. Impertinente pedido de redução da pena de
multa. Pena dosada proporcionalmente à
corporal, observado o espectro cominado.
Situação econômica observada quando da
fixação de cada diária (no mínimo). Impossível
redução.
Parcial provimento, na parte conhecida (de
Wallace).
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 5/35
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados BARBARA GARCIA CHAVES e
WALLACE RAFAEL BOLDRIN, contra sentença penal
condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal do Foro e Comarca de São José do Rio Preto
(publicada em 02/05/2018 fls. 434).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
BARBARA e WALLACE foram denunciados, por infração ao
artigo 33, “caput”, e ao artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06,
porque, (i) tendo se associado, previamente, para o fim de
praticar o tráfico ilícito de drogas, (ii) no dia 09 de novembro
de 2.017, nas condições de espaço ali delineadas, guardavam
e tinham em depósito, para a entrega ao consumo de
terceiros, uma porção de “haxixe”, com peso líquido de 1,39g
(um grama e trinta e nove centigramas), 04 (quatro) comprimidos de
“ecstasy”, com peso líquido de 1,89g (um grama e oitenta e nove
centigramas), e 8,08g (oito gramas e oito centigramas) de “maconha”, na
forma de fragmentos, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 251/255; denúncia recebida
em 06 de março de 2.018, fls. 341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 6/35
De acordo com a denúncia, agentes policiais
civis já vinham investigando WALLACE por sua atividade
relacionada ao narcotráfico, após receberam informações
anônimas de que ele estaria traficando. WALLACE dividia o
apartamento com BÁRBARA, sua companheira, o que
demonstra, inclusive, o vínculo associativo entre os dois para
o cometimento do tráfico ilícito de drogas, estando ambos na
posse de variada quantidade de entorpecentes para fins do
comércio ilícito, armazenada no próprio imóvel do casal de
traficantes. Ante tais informações esclarecedoras, os
investigadores de polícia se dirigiram ao imóvel descrito
objetivando o cumprimento de um mandado de busca e
apreensão domiciliar expedido por este pelo juízo de piso
(feito registrado sob o no 0020776-49.2017.8.26.0576) e bateram seguidas
vezes na porta do apartamento, chamando pelo nome de
WALLACE, mas ele não os atendeu, embora estivesse
presente no local na companhia de BÁRBARA, na inútil
tentativa de se esquivarem da ação policial. Houve
necessidade, então, de arrombamento da porta do imóvel
para cumprir a ordem judicial, com emprego de força física
moderada, pois o porteiro do condomínio já havia informado
aos policiais que o casal se encontrava no interior do
apartamento, o que possibilitou a abordagem dos apelantes.
Realizadas as buscas, no interior de uma travessa plástica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 7/35
que estava em cima do balcão da sala, os policiais
apreenderam
uma
pequena
porção
de
“maconha”,
fracionada em fragmentos, além de uma porção de “haxixe”
e quatro comprimidos de “ecstasy”, sabidamente uma droga
sintetizada muito forte como uma das mais potentes
substâncias entorpecentes, acondicionados dentro de um
frasco de remédios, bem como mais uma porção de
“maconha”, que estava exposta no sofá da sala, variedade
de drogas que os apelantes possuíam para o fim de
oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros. No
quarto do casal de traficantes, logrou-se apreender uma
balança digital de precisão, petrecho comumente utilizado
por traficantes para pesar entorpecentes, outra porção
pequena de “maconha” que estava guardada no interior de
uma mochila, e uma caderneta com anotações da
contabilidade do narcotráfico, possuindo algumas folhas
rabiscadas e outras arrancadas, de modo a evidenciar que os
apelantes procuraram ocultar ou esconder a todo o custo o
conteúdo relacionado à nefasta atividade criminosa. Tanto é
verdade que os apelantes negaram peremptoriamente a
existência de telefones celulares no local, a pretexto de que
haviam vendido, contudo foram apreendidos três aparelhos
no quarto do casal, sendo dois de WALLACE e o outro de
BÁRBARA. O veículo automotor “Toyota/Corolla” que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 8/35
casal utilizava para o mesmo fim criminoso também foi
apreendido. Desconfiado do comportamento dissimulado da
dupla, o investigador de polícia Antônio Carlos Zanuto Júnior
teve acesso a uma mensagem de áudio de um dos telefones
celulares de WALLACE, enviada por intermédio do aplicativo
“What ́sApp”, onde um interlocutor apontado nos contatos
afirmou que pretendia adquirir vinte balas, fazendo referência
ou alusão aos comprimidos da droga “ecstasy”, pelo mesmo
valor negociado com WALLACE pela última vez. Ao serem
indagados, tanto WALLACE quanto sua companheira
BÁRBARA negaram aos agentes policiais que estivessem
realizando comércio ilícito, sob infundado pretexto de que as
drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal,
tendo o primeiro mencionado que já foi traficante, mas que
havia abandonado tal atividade equiparada a hedionda há
cerca de um mês. Aponta-se, na incoativa, que “presos em
flagrante delito, por todas as circunstâncias que envolveram
a cena, não resta dúvida que os denunciados se associaram
entre si para o fim de praticar o tráfico ilícito das drogas
maconha, haxixe e ecstasy, consistente em guardar, ter em
depósito, vender e entregar ao consumo de terceiros, embora
o casal, como sói acontecer em crimes desta gravidade,
viessem a reiterar quando interrogados pela autoridade da
polícia judiciária, na presença de advogado, a costumeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 9/35
tese de posse ou guarda de drogas para consumo pessoal, o
que evidentemente não convence por todos os fatos que
foram constatados, notadamente as informações anônimas
que se confirmaram e a apreensão de balança de precisão
digital, petrecho comumente utilizado por narcotraficantes
para pesar os entorpecentes (fls. 06 e 08)”.
Após o devido processamento, os acusados
foram condenados, no artigo 33, “caput”, e no artigo 35,
ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código
Penal, cada um, às penas privativa de liberdade de 08 (oito)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no
importe de 1.200 (mil e duzentas) diárias, cada qual no piso
legal, denegado, apenas à WALLACE, o recurso em
liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 07/05/2018 (certidão de fls. 498).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 10/35
Pretende, WALLACE (razões às fls. 466/494), em
síntese, ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII,
do Código Penal), ou, subsidiariamente, em relação ao “tráfico”, a
desclassificação da conduta, para o delito previsto no artigo
28, da Lei no 11.343/06 ou ainda a mitigação da pena, com (i)
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da citada Lei;
(ii) substituição por restritivas e; (iii) redimensionamento da
multa, em observância a sua condição econômica. Requer,
ainda, a concessão de liberdade provisória.
Já BARBARA, de seu turno (razões às fls.
443/464), requer, em síntese ser absolvida por falta de
provas (artigo 386, inciso VII, do Código Penal), ou, subsidiariamente,
em relação ao “tráfico”, a desclassificação da conduta, para o
delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06 ou ainda a
mitigação da pena, com (i) aplicação do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da citada Lei; (ii) substituição por restritivas e;
(iii) redimensionamento da multa, em observância a sua
condição econômica. Salienta que não teve acesso aos
elementos produzidos no expediente de interceptação
telefônica e de busca e apreensão, razão pela qual, tolhida
do direito de se manifestar a respeito do ali existente, houve
cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 11/35
Contrarrazões às fls. 509/517 pelo não
provimento dos recursos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 522/532).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento,
na parte não prejudicada (de WALLACE).
Pedido formulado, para que WALLACE
aguardasse em liberdade até decisão final do apelo, está
manifestamente prejudicado, tendo em vista o julgamento
do presente recurso nesta data, destacando-se, de todo o
modo, que a manutenção da custódia, na forma do artigo
387, §1o, do Código de Processo Penal, foi bastante
motivada.
A jurisprudência deste E. Tribunal não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 12/35
destoa:
“APELAÇÃO ROUBO AGRAVADO EMPREGO DE
ARMA E CONCURSO DE AGENTES MATÉRIA
PRELIMINAR
PLEITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
RESTOU
PREJUDICADO
PELO
JULGAMENTO
DO
PRESENTE
RECURSO
PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA
ADEQUADA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJ-SP:
Apelação Criminal no 0001044-13.2013.8.26.0224, 10a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Nuevo Campos,
j. 01/08/2013);
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO
PREJUDICADO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ - NULIDADE
INEXISTENTE - PRELIMINARES REJEITADAS -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I - O pedido de concessão do direito de recorrer em
liberdade, formulado dentro do recurso de apelação, é
ineficaz, pois somente será apreciado quando do
julgamento do próprio recurso que o acusado visa
aguardar fora do cárcere.
II - A teor do disposto no art. 585 do Código de
Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz
poderá reconhecer agravantes, embora nenhuma
tenha
sido
alegada,
sendo
certo
que
tal
reconhecimento não implica em ofensa ao devido
processo legal ou em quebra da imparcialidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 13/35
magistrado, na medida em que não se trata de
determinação de realização de provas ex officio, mas,
tão somente, de análise de documento colacionado
aos autos, o qual tanto a defesa quanto a acusação
tiveram a oportunidade de impugnar.
III - Se a narrativa dos policiais que prenderam o
acusado em situação flagrancial é corroborada pela
delação judicial de usuários de droga, a condenação
do réu nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 é medida
de rigor. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - CRIME HEDIONDO -
CUMPRIMENTO DA PENA - REGIME INICIAL
FECHADO - OBRIGATORIEDADE AFASTADA - RÉU
REINCIDENTE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART.
33,
CP.”
(TJ-MG:
Apelação
Criminal
no
10534130012170001, 5a Câmara de Direito Criminal,
rel. Des. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014).
De qualquer forma, diante da manutenção da
medida cautelar, como ao final se justificará, fica afastado o
deferimento do pedido, pelo menos na atual fase, até para
efetivo trânsito em julgado.
Passa-se, agora, à parte cognoscível.
Em primeiro lugar, as provas existentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 14/35
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e
exames químico-toxicológicos (fls. 17/24, 35/37, 92/94 e 402/404,
418/420 e 421/423), destacando-se a prova oral realizada durante
a instrução, frisando-se, porque relevante, que os apelantes
foram presos em flagrante delito.
Em relação ao “tráfico”, impertinentes
pedidos de absolvição ou de desclassificação. De partida
releva observar que, de fato, elementos produzidos no
expediente registrado sob o no 0020776-49.2017.8.26.0576
não foram trasladados aos autos; tampouco foi providenciada
a juntada de laudo de perícia (se confeccionado) voltada a
analisar a caderneta e os celulares apreendidos (vide mensagem
eletrônica de fls. 418). A defesa de BÁRBARA, bom salientar, ao
cabo da audiência, nada requereu, na forma do artigo 402,
do Código de Processo Penal, para esclarecer pontos
controvertidos originados do teor da prova oral realizada. Não
protestou pela juntada de laudos, tampouco reclamou por
acesso (se já não oportunizado) ao expediente cautelar. Não se
nega que incumbia, também, à Justiça Pública, trazer tudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 15/35
que seria pertinente a comprovação do alegado; mas, de
igual modo, ao trazer alegação conflitante, à defesa, nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, também
incumbia o ônus da prova. Se algo existente no procedimento
cautelar lhe beneficiaria, roborando a tese de que
envolvimento nenhum teria BÁRBARA com o tráfico, a
defesa não poderia simplesmente quedar-se inerte e arguir
cerceamento de defesa somente em sede de apelação
criminal; outrossim, se perícia no caderno aproveitasse a
defesa comum, até para contrastar o alegado pelos policiais,
produção da dita prova deveria ter ser requerida
oportunamente. Presunção de não culpabilidade (artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal de 1.988) não isenta a defesa, frisa-se,
consoante previsto na Lei Processual, de comprovar o
alegado, até diante da paridade de armas. Daí que,
preliminarmente,
há
de
se
rechaçar
alegação
de
cerceamento de defesa. Prosseguindo-se, certo é que a
prova judicializada demonstrou, sobejamente, o específico
elemento subjetivo da infração (“tráfico”), em que pese
negativa comum apresentada pelos dois apelantes sempre
que oportunizado interrogatório (fls. 08, 10 e mídia armazenada no
servidor), no sentido de que aqueles tóxicos seriam destinados
exclusivamente ao consumo do casal, com manifesta
resistência ao teor da peça inicial. Veja-se. Os policiais civis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 16/35
Antonio Gaspar Passarelli Junior e Antonio Carlos Zanuto
Júnior confirmaram a dinâmica da diligência realizada,
destacando os seguintes fatos: (i) que cumpriam, naquela
data, mandado de busca e apreensão expedido diante do
teor de conversas interceptadas entres os meses de agosto e
de setembro de 2.017, as quais revelaram envolvimento dos
dois no vil comércio, ainda que BÁRBARA, em princípio,
apenas acompanhasse WALLACE ocasionalmente em
entregas; (ii) que drogas foram encontradas tanto espalhadas
pelo imóvel, em pontos visíveis, quanto dentro de mochila, de
propriedade de BÁRBARA (destaca-se que material de estudo dela
também foram encontrados dentro da bolsa), que estava no quarto,
juntamente com uma balança, um caderno contendo
registros contábeis da vil atividade e saquinhos plásticos; (iii)
que áudio, encaminhado por usuário que solicitava drogas,
especificamente cerca de 20 (vinte) porções de “ecstasy”, por
meio de aplicativo, foi interceptado, após WALLACE
autorizar o acesso ao conteúdo do aparelho; (iv) inferiram
que tais escritos se referiam a contabilidade do vil comércio
por apresentar, de maneira dissimulada, valores e nomes de
pessoas; (iv) que inicialmente os dois negaram possuir
celulares, mas os eletrônicos foram encontrados na casa.
Demonstraram
elas,
testemunhas,
seriedade
e
responsabilidade no trato com a ação; relataram, frisa-se, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 17/35
dinâmica do dia da prisão dos apelantes de maneira
fidedigna; nada omitiram, tampouco foi detectada qualquer
contradição. Deveras, a prova é válida (cf., v.g. STJ - Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS, Min.
Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP Apelação Criminal no
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.). E nada foi produzido para
infirmá-la. Difícil crer que alguém assacaria séria acusação à
esmo, ainda mais no verificado no caso, diante da
verossimilhança e precisão dos testemunhos dos policiais, a
afastar
situação
de
falsa
incriminação,
aqui
inadvertidamente alegada, ressaltando-se, de todo o modo,
que animosidade nenhuma restou evidenciada. Importante
destacar que a defesa não apresentou elementos concretos
para impugnar a prova realizada; nem sequer apresentou
contradita. Os acusados, como já referido, até repeliram a
acusação, mas nada efetivamente trouxeram para, ao
menos, tornar verossímil o álibi apresentado. Note que
mesmo apresentando versão, no geral, convergente,
pequenas contradições e inconsistências foram constatadas,
tais como (a) o estado do dito caderno, que, para
BÁRBARA, estava sem anotações, ao passo que, no relato
de WALLACE, continha registro de agendamentos de
tratamento que frequentava, ou mesmo (b) o fato de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 18/35
terem referido frequência de uso ou concretamente, como
teriam adquirido os tóxicos. De todo o modo, não se pode
simplesmente presumir irregularidades no flagrante, tal como
apreensão seletiva (ambos dizem que objetos próprios para uso não foram
apreendidos), ainda mais quando alegadas a esmo; a
presunção, ao reverso, é de legitimidade. Na espécie, pelo
existente, trata-se de mera ilação, ressaltando-se, vez mais,
que a prova acusatória em nenhum momento foi
idoneamente infirmada. Mesmo ausentes registros dos
diálogos previamente interceptados, bem como laudo de
perícia que tivesse por objeto o caderno, tais pontos, às
inteiras, foram devidamente esclarecidos pelos testemunhos
dos policiais, inclusive conteúdo dos escritos, não existindo
dúvidas, frisa-se, que os dois guardavam e mantinham em
depósito drogas para a entrega ao consumo de terceiros
(delito de “associação” será doravante analisado). Das circunstâncias da
diligência, já mencionadas, frisando-se a existência de
investigação anterior, sem que nada sugerisse que a
traficância havia cessado, até diante de interceptação de
contemporâneo pedido de venda, bem como a variedade e,
de certa forma, a quantidade tóxicos apreendidos

incompatíveis com o uso , elementos aptos para tanto (cf.,
v.g. TJ-SP: Apelação Criminal no 0004053-31.2010.8.26.0242, 10a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 19/35
16/02/2012, v.u. e; Apelação Criminal no0038185-16.2007.8.26.0050,
8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012,
v.u.), extrai-se facilmente o dolo da específica infração
(“tráfico”), ressaltando-se que álibis, já inverossímeis, nem de
longe foram comprovados; ao reverso, foram amplamente
infirmados pela prova judicializada, diante de evidentes
contradições e inconsistências. Legítima, portanto, era
mesmo a condenação dos dois acusados pelo crime
reconhecido, restando afastadas, por conseguinte as teses
absolutória e desclassificatória, destacando-se, face o
exposto, que a conduta, no relatado por eles, nem mesmo
encontraria tipicidade na figura prevista no artigo 33, §3o, da
Lei no 11.343/06. Mas, deveras, a acusação por
“associação para o tráfico” não vingava. De fato, policiais
confirmaram a existência de diálogos que demonstravam a
prática reiterada do tráfico de drogas por parte de
WALLACE; mas nada de concreto, sobre efetiva e não
ocasional participação de BÁRBARA no vil comércio, foi
produzido.
Deveras,
consoante
se
concluiu,
ela
acompanhava o corréu durante algumas entregas; drogas, é
verdade, foram encontradas junto a pertences dela,
reforçando a ideia de que também traficava, inclusive
comercializando, mas frisa-se, apesar de companheiros,
nada se extrai, da prova acusatória, sobre vínculo duradouro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 20/35
podendo se cogitar, perfeitamente, de concurso ocasional,
caracterizador de mera coautoria (ao menos entre os dois).
Importante destacar que quantidade de tóxicos, em que
pese demonstrar a traficância, não sendo vultosa, “per
si”, não indica que a atividade espúria era praticada de
longa data, ou, ao menos, tendência de durabilidade do
vínculo. Outrossim, nada mais de incriminador, pelo
existente, foi constatado pelos policiais, quer quando de
prévia
investigação,
inicialmente
direcionada
à
WALLACE, quer quando efetuaram as prisões. Aqui,
mormente diante não esclarecimento devido do conteúdo
dos escritos, os quais poderiam indicar, dentre outros
aspectos, efetiva durabilidade do vínculo dos dois na
traficância, a dúvida, porque insuperável, há de lhes
beneficiar. A prova, pois, é falha quanto a comprovação de
estabilidade e permanência, da reconhecida associação,
elementos estes caracterizadores da infração em questão
(cf., v.g. STJ Recurso Especial no 1.652.115 RS, Sexta Turma, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/05/2019, v.u. e; TJ-SP Apelação
Criminal no 0000212-25.2017.8.26.0196, 10a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 02/08/2018, v.u.),
existindo, apenas, em verdade, de concreto, nos autos,
demonstração de coautoria, no “tráfico”, do casal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 21/35
Passa-se, então, a analisar a dosimetria de
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a
individualizar as penas. WALLACE RAFAEL BOLDRIN: - art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do
Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes. Não há
circunstâncias agravantes ou atenuantes. - art. 35, caput, da Lei 11.343/06:
Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a
pena-base 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
diasmulta, por não apresentar maus antecedentes. Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal,
a pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e
duzentos) dias- multa. - BARBARA GARCIA CHAVES: - art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód.
Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes. Deixo de
aplicar a menoridade da acusada, circunstância atenuante prevista no art.
65, inc. I, do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal. - art.
35, caput, da Lei 11.343/06- Tendo em vista os elementos norteadores do
art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base 3 (três) anos de reclusão e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por não apresentar maus
antecedentes. Deixo de aplicar a menoridade da acusada, circunstância
atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-
base no mínimo legal. Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a
pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 22/35
duzentos) dias- multa. Destaco que quando da fixação da pena de ambos os
réus já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2o do
art. 387 do Cód. Proc. Penal. O fato de terem os réus respondido
encarcerados à instrução do feito, não implica, com a prolação da sentença,
à imposição de regime menos gravoso. (...) Deixo de aplicar o § 4o do art. 33
da Lei n.o 11.343/06 porque a quantidade de droga achada e a associação
para o tráfico de entorpecentes demonstraram integrarem os réus
organização criminosa, já que ausente comprovação de atividade
laborativa. O regime inicial de cumprimento da pena para ambos os réus é o
fechado, nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 11.464/07. O valor unitário do
dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos
acusados (art. 43, caput, da Lei no 11.343/06). Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação penal e condeno WALLACE RAFAEL BOLDRIN, RG
n.o 40.753.138 e BARBARA GARCIA CHAVES, RG n.o 55.239.793, cada um, a
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) diasmulta, à razão mínima ao dia-multa, por terem
infringido os arts. 33, caput, e 35 caput, combinados na forma do caput do
art. 69 do Cód. Penal. Não poderá o réu Wallace apelar desta sentença em
liberdade, nos moldes do art. 1o, § 3o, da Lei no 11.464/07. Ainda que assim
não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a
prolação desta sentença condenatória, por graves delitos, apenas reforça
os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por
garantia da ordem pública. Preso, recomende-se o réu Wallace no presídio
onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, caso necessário.
Porque aguardou a ré Bárbara a instrução do feito em liberdade, faculto
eventual apelação nesta mesma condição.” (fls. 432/433).
Partindo a análise pela terceira fase do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 23/35
cálculo (bases foram fixadas no mínimo, cabendo destacar que, para
BÁRBARA atenuante da menoridade não repercutiria, mesmo, na dosimetria, em
observância à Súmula de no 231, do C. Superior Tribunal de Justiça), certo é
nenhuma irregularidade se verificou na denegação de
aplicação do redutor, na medida em que, indubitavelmente,
apesar de duvidosa existência de efetiva associação, pelas
próprias circunstâncias concretas, com apreensão, entende-
se, de significante quantidade de drogas, de naturezas
diversas destacando-se que tais circunstâncias não foram
avaliadas em fase anterior
, não podendo passar
despercebido, ainda, o quanto constatado pelos policiais
durante
investigação
prévia,
a
interceptação
de
solicitação, por terceiro, de venda de considerável
quantidade de tóxico, que, então, seria providenciada,
(vinte porções de “ecstasy”), e a localização de caderno
contendo anotações contábeis da atividade vil, o
acusados se dedicavam à traficância, inclusive com
relações com outras fontes criminosas (destacando-se que a defesa
em momento nenhum comprovou o preenchimento das exigências legais), daí
porque ausente um dos requisitos para a incidência da causa
de diminuição. Sem um mínimo de interação com o meio
criminoso, frisa-se, BÁRBARA e WALLACE não estariam
traficando naquelas circunstâncias. Esta é a conclusão
inarredável a que se chega. E BÁRBARA, mesmo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 24/35
comprovada “estabilidade” na atuação com o companheiro,
de igual modo era dedicada, unicamente, àquela atividade,
mesmo porque, nada de diferente chegou a comprovar.
A jurisprudência desta C. Câmara não
destoa (em admitir tal circunstância quantidade e variedade de drogas
como reveladora de dedicação à traficância, conduzindo, portanto, à inarredável
conclusão sobre a ausência de requisito legal), confira-se:
“EMENTA: Tráfico de drogas. Sentença de absolvição
dos acusados. Recurso do Parquet. Pedido de
condenação dos sentenciados pelo crime de tráfico.
Possibilidade.
Acervo
probatório
que
revela
envolvimento dos acusados com a traficância. Penas-
base
fixadas
no
mínimo
legal.
Mantidas
as
reprimendas de Thiago e Jonathan no mínimo, na
segunda etapa, mesmo diante das atenuantes da
menoridade relativa. Teor da Súmula no 231 do Eg.
Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de
aplicação do redutor legal diante do não preenchimento dos requisitos necessários. A
quantidade expressiva de entorpecentes denota a
incorporação dos agentes à organização criminosa e
sua dedicação a atividades criminosas. Fixado o
regime
prisional
fechado.
Impossibilidade
de
conversão das reprimendas corporais em alternativas.
Dá-se provimento ao recurso ministerial.” (TJ-SP

Apelação Criminal no 0000586-61.2016.8.26.0233, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Costabile e
Solimene, j. 28/03/2019, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 25/35
No mesmo sentido: a Apelação Criminal no
0000611-04.2018.8.26.0363, de relatoria de Sua Excelência,
o Des. Andrade Sampaio, julgada em 28/02/2019, votação
unânime.
Tratando-se de crime equiparado a hediondo,
a imposição de regime inicial diverso do fechado é vedada
nos termos da Lei de Crimes Hediondos e da Lei 11.343/06.
Forçoso
admitir
que,
recentemente,
emanaram decisões dos Tribunais de Brasília, no sentido de
ser possível a imposição de regime inicial diverso do
fechado, principalmente, mas não somente, para condenados
por tráfico privilegiado.
Contudo, tais decisões possuem eficácia
“inter partes” e não “erga omnes”, inexistindo até o momento
manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser
possível a concessão da benesse para casos semelhantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 26/35
Ademais, “in casu”, a fixação de regime
diverso
do
fechado,
mostra-se
insuficiente
para
a
ressocialização dos penitentes e para a prevenção e
repressão de delitos desse jaez, de modo geral. É de se
anotar que o fato de em um processo ter-se decidido por tal
possibilidade não torna esse entendimento regra de
aplicação automática para os demais feitos.
Afigura-se, com a devida vênia, descabido,
inadequado
e
inconstitucional
qualquer
tentativa
de
descaracterizar o crime de tráfico de drogas da sua condição
de delito equiparado à hediondo, especialmente quando
incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§4o, da Lei de Drogas, eis que nem Constituição Federal ou
mesmo a Lei de Crimes Hediondos, com a atual redação,
fazem qualquer ressalva a respeito.
É aplicabilidade concreta do brocardo jurídico
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” (não
devemos distinguir onde a lei não distingue).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 27/35
Importante consignar que o fato de o
legislador ordinário, no exercício de sua atividade típica, ter
introduzido no ordenamento pátrio a norma inscrita no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, não possui o condão de alterar o
tratamento mais rigoroso conferido pela Constituição Federal
à crimes equiparados à hediondos e assim trazer o crime de
tráfico de entorpecentes ao mesmo nível de delitos de menor
gravidade. Sobre o tema debatido, oportuno trazer o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33, § 4o, DA LEI
N.o 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06.
APONTADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
REDUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO
EM
PATAMAR
ADEQUADO, DE ACORDO COM A NATUREZA E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
DESCARACTERIZA
A
FIGURA TÍPICA COMO EQUIPARADA AOS CRIMES
HEDIONDOS. CRIME PRATICADO SOB A ÉGIDE
DA LEI No 11.464/07.
I - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso
concreto, ora pode impedir a incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade
delitiva ou participação efetiva em organização
criminosa (HC 93.680/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 28/35
Mussi, DJe de 03/11/2008 e HC 92.057/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de
28/10/2008), ora pode funcionar como fator que,
embora não impeça a aplicação da causa de
diminuição, seja aferida como parâmetro para definir o
quantum da redução da pena.
II - No caso concreto, considerando a quantidade e a
natureza da droga apreendida (130g de cocaína), a
redução da reprimenda na fração de 1/2 (metade)
mostra-se adequada, diante das peculiaridades do
caso.
III - O crime de tráfico de drogas, cuja tipificação se
encontra no art. 33, § 1o, da Lei no 11.343/2006 é,
segundo expressa disposição constitucional (art. 5o,
inciso XLIII), considerado figura equiparada aos
crimes hediondos assim definidos em lei (Lei no
8.072/90),
sujeitando-se,
por
conseguinte,
ao
tratamento dispensado a tais crimes.
IV - A pretendida descaracterização do tráfico de
drogas como crime equiparado aos hediondos
quando incidente a causa especial de diminuição de
pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não se
justifica.
V - O art. 2o, caput, da Lei dos Crimes Hediondos,
bem
como
o
anteriormente
citado
dispositivo
constitucional, equipara aos crimes hediondos o
"tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", sem
qualquer ressalva aos casos em que a pena imposta
é reduzida de 1/6 a 2/3 em razão de o agente ser
primário, possuidor de bons antecedentes e não se
dedicar nem integrar organização criminosa (STF:
decisão liminar no HC 102.881/SC, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe de 11/03/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 29/35
VI - A simples incidência da causa de diminuição de
pena não é bastante para afastar a equiparação do
tráfico de drogas aos crimes hediondos. Apesar de a
lei prever a redução da reprimenda diante do
preenchimento dos requisitos nela enumerados, tal
não implica na desconsideração das razões que
levaram o próprio texto constitucional a prever um
tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas.
VII - Acrescente-se, também, que a vedação a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos contida no próprio § 4o do art. 33
da Lei no 11.343/2006, serve para demonstrar que a
autorização para a redução da pena não afasta o
caráter hediondo do crime.
VIII - Frise-se, ainda, que nem mesmo o pretendido
paralelo traçado em relação ao homicídio privilegiado
se mostra pertinente, porquanto ao contrário do que
ocorre em relação ao crime contra a vida, no
impropriamente denominado "tráfico privilegiado", as
circunstâncias levadas em consideração para diminuir
a pena não tem o condão de mitigar o juízo de
reprovação incidente sobre a conduta de traficar.
IX - Enfim, a aplicação da causa de diminuição de
pena disposta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
interfere na quantidade de pena e não na qualificação
ou natureza do crime de tráfico de drogas.
X
-
"Embora
o
legislador
tenha
previsto
a
possibilidade de reduzir as sanções do agente
primário, de bons antecedentes, que não se dedica a
atividades criminosas e nem integra organização
criminosa (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006), as
razões que o levaram a qualificar o tráfico ilícito de
entorpecentes
como
equiparado
a
hediondo
subsistem em sua integralidade, vez que os critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 30/35
que permitem a diminuição da pena não têm o condão
de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a
conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a
de tráfico ilícito de drogas." (HC 143361/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 23/02/2010, DJe 08/03/2010). XI - Sendo assim,
na hipótese dos autos de toda descabida se mostra a
pretendida substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, bem como a fixação do
regime inicial aberto ex vi arts. 33, § 4o, e 44, ambos
da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90. Ordem denegada.” (STJ “Habeas Corpus”
no 144389 MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
j. 24/08/2010, v.u.).
No mais, salienta-se que a imposição do
regime inicial fechado se faz necessária, também, com base
nos elementos concretos do caso em análise. Destaca-se
para a significante quantidade de drogas apreendidas,
algumas, inclusive, de natureza sintética, aspectos estes
relevantes para a fixação de regime, nos termos do artigo 42,
da Lei no 11.343/06 c.c. artigo 33, §3o, do Código Penal,
porque destacada a gravidade concreta da infração, frisa-se,
diante de inequívoco quadro de dedicação à traficância,
até diante de todo o constatado pelos policiais civis, não
pairando, destarte, qualquer dúvida a respeito da
ousadia dos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 31/35
Nessa linha, ainda que o “quantum” de pena
possibilite, em tese, a fixação de regime mais brando, tal
determinação ficará atrelada, sempre, à análise concreta das
circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal,
combinado com a natureza e quantidade de drogas, tratando-
se de condenação por tráfico de drogas, nos termos do
dispositivo da Lei Antidrogas acima anotado.
Anota-se não ser aplicável, na espécie, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque o quantum da sanção se apresentou irrelevante
para a fixação do regime de início de seu cumprimento,
destacando-se regra legal e situação concreta de gravidade,
esta última nos termos, também, do artigo 33, §3o, do Código
Penal, com eventual possibilidade de progressão de regime
devendo ser avaliada pelo juízo competente, o das
Execuções Criminais, que terá condições para colher
elementos de prova sobre existência ou não de requisitos
legais para tanto, considerando, inclusive, eventual tempo de
prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 32/35
Independente da possibilidade ou não de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
imposta
para
condenados
por
tráfico
de
drogas,
especialmente em razão da suspensão da execução do
artigo 44, da Lei no 11.343/06, por meio da Resolução no
05/12 do Senado Federal, no atinente a vedação abstrata da
concessão benesse, na espécie, o fato concreto, como já
visto, de maior gravidade, pelas circunstâncias acima
mencionadas, inviabiliza a aplicação de penas substitutivas,
mormente porque aponta a benesse como insuficiente para
reprovação
e
prevenção
do
hediondo
ilícito,
além,
evidentemente, do montante de pena corporal aplicado,
superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I e III, do Código Penal).
Por fim, anota-se que a pena pecuniária foi
dosada, de maneira correta, proporcionalmente à corporal,
observado o espectro cominado, sendo a condição
financeira dos acusados avaliada no momento de fixação
do valor de cada diária (no mínimo), na forma do artigo 60,
do Código Penal. Ressalvada, então, possibilidade de
parcelamento, a ser avaliada pelo E. Juízo das Execuções
Criminais, não há de se cogitar de redução do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 33/35
multa.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie, mesmo diante de
pleito de liberdade provisória, logicamente agora afastado,
pelo menos no novo período existente (depois da decisão de
Segundo Grau) há de ser mantida a prisão preventiva de
WALLACE, decretada, no caso, na forma dos artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal, no curso do inquérito, em
convolação do flagrante (fls. 142/144 em relação à BÁRBARA houve
relaxamento), destacando, agora, ao lado das circunstâncias
que justificam a medida extrema, ainda presentes, consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 34/35
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do acusado, extraível
do próprio crime cometido, equiparado à hediondo, e de sua
vida pregressa, que deve, então, aguardar o trânsito em
julgado da condenação preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, na parte
conhecida (de WALLACE), DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos tirados pelos acusados, somente para absolvê-los,
por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal)
da imputação de prática do delito previsto no artigo 35, da Lei
no
11.343/06,
afastando-se,
obviamente,
as
penas
correspondentes, preservada, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos (penas de 05 cinco anos e reclusão e 500
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursos, apenas, no artigo 33, da Lei no
11.343/06).
Em relação à WALLACE, COMUNIQUE-SE,
com manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado,
formalize-se a Execução Definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001280-85.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.405. 35/35
Em relação à BÁRBARA, transitada em
julgado, EXPEÇA-SE Mandado de prisão para início do
cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR